Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-19.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Parte que, ao postular a concessão de auxílio-acidente, não atribui os problemas relatados na inicial a acidente de trabalho, reclamando benefício de natureza previdenciária – Competência da Justiça Federal – Caso em que, ademais, o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto foi julgado pelo TRF – Suscitação de conflito negativo de competência.